Tribunal: TJMT
Processo: 1016493-91.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INTERNO N.o 1016493-91.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Da análise dos autos, nota-se que a Recorrida alegou, em sede de contrarrazões, preliminar de perda do objeto recursal, uma vez que teria emitido carta de quitação da dívida em favor dos Agravantes.
Ademais, constata-se que a Agravada juntou documentos novos ao processo quando da apresentação das contrarrazões (ID. 44620969 e seguintes).
Assim, no intuito de evitar alegação de nulidade e em respeito aos princípios do contraditório, ampla defesa e da não surpresa, intime-se a Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar, nos termos dos artigos 9.o, 10, 437, § 1.o, e 933, todos do CPC.
Às providências.
Cuiabá, 04 de junho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora